Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702461-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE CAROLINE BRANCO DE CAMPOS AGRAVADO: ANA CLAUDIA FRANCA NOBRE DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle Caroline Branco de Campos em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do PJE n.o 0720194-21.2022.8.07.0007, em que se pretende, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a determinação de prosseguimento da execução e de penhora de ativos via SISBAJUD, até o julgamento definitivo do presente recurso. Alega a agravante que a exequente deixou transcorrer o prazo para requerer medidas executivas e que, mesmo tendo apresentado o pedido fora do prazo, o juízo a quo deferiu o requerimento de prosseguimento da execução e de penhora de ativos via SISBAJUD. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 212369129 – autos originais): [...] a parte embargante insurge-se apenas quanto ao decurso do prazo para o exequente indicar medida executiva, fora das hipóteses legais de incidência do referido recurso. Outrossim, certo é que a execução se faz no interesse do credor, de modo que a indicação extemporânea de medida executiva não resvala em indeferimento do pleito. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de id. 211316265. Promova-se a busca de ativos em contas bancárias da requerida, por meio do sistema Sisbajud, pelo prazo de 30 dias. [...] (grifei) No caso, em que pese o argumento da agravante, entendo que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, notadamente a probabilidade do direito; é que da análise dos autos originais, observo que a decisão de ID 209635679 expressamente prevê que o prazo para a exequente se manifestar apenas teria início após o transcurso do prazo da executada, o qual se deu em 12/9/2024 (ID 211090769); de igual forma, apenas no dia 13/9/2024 houve a expedição de intimação para que a exequente se manifestasse (ID 211090769), ocasião em que apresentou petição no dia 16/9/2024 (ID 211260071); portanto, da análise dos autos, observa-se que não houve o transcurso do prazo fixado pelo juízo de origem para a manifestação da exequente. Dessa forma, em cognição sumária, entendo que não estão demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo requerido. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora